Tribunal: TJBA
Processo: 8057697-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057697-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE SAMPAIO VEIGA

Advogado(s)
:
IVAN SOUZA SILVA JUNIOR, HERVELE GUEDES VASCONCELOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793/STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. XOLAIR (OMALIZUMABE). INTELIGÊNCIA DO TEMA 106/STJ. PRESENTES OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em suas razões recursais, a Agravante, sustenta estarem presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do CPC.

2.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o
Tema 793,
fi
xou a tese de que
“os entes federativos são solidariamente responsáveis nas ações que buscam uma prestação na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

3.
Por sua vez, o Tema 106 do STJ estabelece que
"a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência."

4
. Da detida análise do relatório médico colacionado ao id. 459686086 dos autos de origem, resta latente a necessidade do medicamento pela parte Agravante, de igual sorte resta comprovada a incapacidade financeira da Agravante, bem como o medicamento XOLAIR (OMALIZUMABE) possui registro na ANVISA sob nº 1006809830048.

5.
Assim sendo, restaram configurados os requisitos insculpidos no art. 300 do CPC.

6
.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
, ratificando os termos da decisão de id. 69612455, para determinar que o Agravado disponibilizem, com urgência, os medicamentos prescritos para a autora, sendo ele XOLAIR (OMALIZUMABE) 150mg, 02 ampolas (300mg) a cada 4 semanas, se fizer necessário para controle do quadro da requerente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057697-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
SIMONE SAMPAIO VEIGA
e como apelada
MUNICIPIO DE IPIAU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.